Tribunal: TJMT
Processo: 1013645-18.2021.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013645-18.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SCHMITT - CPF: 224.860.039-91 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013645-18.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE CARLOS SCHMITT

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO –

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva e pessoal e, portanto, difere da responsabilidade civil que é objetiva.

2 - Havendo comprovação, por meio de prova documental, de que o imóvel rural, onde ocorreu a infração ambiental, foi alienado antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção do decisum recorrido que manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada e declarou a nulidade do auto de infração.

3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013645-18.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE CARLOS SCHMITT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por José Carlos Schmitt em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos da inicial para anular os Autos de Infração n.o 161511 e Termo de Embargo n.o 121191 provenientes da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e, por via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

O agravante sustenta que, o entendimento exarado no
decisum
não merece prosperar, ao argumento de que consta do processo administrativo n. 507921/2015, que o Auto de Infração n. 161511 foi lavrado em desfavor do recorrido em 28-9-2015, descrevendo a seguinte conduta “Por desmatar a corte raso 35,8437 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal; 2- Por desmatar a corte raso, 44,3468 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, ambos sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção no 9573”.

Aduz que, embora este Juízo tenha entendido pela ilegitimidade passiva do agravado, baseando-se na existência de contrato de compromisso de compra e venda particular datado de 15-1-2007, afirmando que havia alienado o imóvel a terceiro vários anos antes da infração, não é possível suscitar uma avença particular para fugir dos deveres de preservação ambiental, incidindo, ao caso, o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, substanciado no brocardo
res inter alios acta
.

Explica que, o aludido princípio consagra a ideia de que um contrato só poderá gerar efeitos obrigacionais entre as próprias partes contratantes. Em outras palavras, o contrato não gera efeitos obrigacionais
erga omnes
, mas apenas
inter partes
, de forma que o infrator não pode opor contrato particular ao Estado, notadamente no exercício do poder de polícia ambiental, portanto, evidente que a mencionada avença não pode ser invocada nesse caso como excludente da responsabilidade administrativa ambiental.

Destaca que, o mencionado contrato, além de não possuir o condão de transferir a propriedade do imóvel (uma vez que a mesma só se efetua pelo efetivo registro do título, conforme art. 1.245 do Código Civil), trata-se, no presente caso, de mero compromisso de compra e venda, e não de contrato de compra e venda. O mesmo ocorre em relação ao instrumento particular de cessão de direitos sobre imóveis juntado aos autos, uma vez que a escritura pública é requisito de validade dos negócios jurídicos que visem a transferência de direitos reais sobre imóveis, conforme art. 108 do Código Civil.

Assegura que, além disso, pouco importa a que título o agravado possuía o imóvel em questão, já que o artigo 3o, inciso IV, da lei n. 6.938/1981, considera poluidor, sob o regime da lei de Política Nacional do Meio Ambiente, todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica:

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso de Agravo Interno para, ao final, ser provido o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 169754691).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013645-18.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE CARLOS SCHMITT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por José Carlos Schmitt em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos da inicial para anular os Autos de Infração n.o 161511 e Termo de Embargo n.o 121191 provenientes da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e, por via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Extrai-se dos autos que a presente ação foi proposta por José Carlos Schmitt, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência cautelar consistente na suspensão da exigibilidade da multa prevista no Auto de Infração n. o 161511 e Termo de Embargo n.o 121191, cuja responsabilidade pela conduta nela descrita foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 507921/2015.

No mérito, pugnou pela confirmação da pretensão liminar e pela declaração de nulidade do referido Processo Administrativo.

Para tanto, alegou que em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. o 161511 e Termo de Embargo n.o 121191, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública; o cerceamento de defesa; e a ilegitimidade passiva.

Finda a instrução processual, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, uma vez que, no caso em tela, considerou a ilegitimidade passiva do apelado, em razão da não demonstração de nexo causal entre a conduta do Sr. José Carlos Schmitt e as infrações ambientais imputadas.

Pois bem.

O apelante defende a legitimidade da recorrida para responder pelo dano ambiental causado, já que o compromisso particular de compra e venda só gera efeitos entre as partes contratantes.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 225, §3o, prevê a tríplice responsabilização ambiental, pela qual o causador dos danos ao meio ambiente fica sujeito à responsabilização civil, administrativa e criminal. Veja-se:

Art. 225. (...).

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A responsabilidade civil determina que o agente tem a obrigação de reparar o dano ambiental causado por sua ação, seja pela recuperação ou pelo ressarcimento do prejuízo provocado.

A responsabilidade administrativa, por sua vez, é resultante da fiscalização exercida pelos órgãos ambientais e caracteriza-se por toda ação, ou omissão, que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Já a responsabilidade penal é caracterizada pelo cometimento de uma infração penal ambiental, ou seja, quando o comportamento do agente é previsto como crime ambiental.

No caso vertente, a responsabilidade a ser apreciada é a administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva e pessoal e, portanto, difere da responsabilidade civil que é objetiva.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CORRETA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – ILÍCITOS DE MERA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. (...).

2. O acórdão do Tribunal de origem está em sintonia com o entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. A responsabilidade administrativa é subjetiva, mesmo que fundamentada em mera conduta, não se confundindo com o standard objetivo adotado na responsabilidade civil ambiental. Essa a posição do STJ (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12/06/2019).

(...). (AgInt no REsp 1818627/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 25/06/2020).

Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que,
em 28-9-2015, a SEMA-MT lavrou o Auto de Infração n. 161.511, em desfavor do recorrido, em razão da prática de infração ambiental, aplicando multa
no valor de R$ 257.577,70 (duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta centavos) (id. 149085737 – pág. 1)

Ocorre que o imóvel rural, desde o dia 15-1-2007, portanto, antes da lavratura do AI, não mais pertencia ao recorrido, visto que fora vendido para Helica Ida Ikert, conforme Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, constante dos autos (id. 149085735 – pág. 1).

Por força contratual – Cláusula Quinta –, ficou estabelecido que a posse seria transmitida à compradora no ato
, in verbis:

5o - A posse do imóvel, objeto deste contrato, é transmitida pelos vendedores a COMPRADORA, neste ato, nessa posse permanecendo a COMPRADORA enquanto cumprir com suas obrigações contratuais, lavradas neste instrumento particular.

Parágrafo único – A compradora permitirá que um dos vendedores (José Carlos Schmitt) juntamente com o seu conjunto familiar continuem a residir no imóvel por um período de até dois anos, sendo que vencendo esse prazo, este devolva o bem lhe cedido em comodato.

Por sua vez, a então compradora, em 10-10-2011, transferiu os direitos possessórios do imóvel para o Sr. Valdenor Ebert, tendo celebrado o Contrato Particular de Direitos sobre Imóveis (id. 149085736), no qual restou consignado na Cláusula Quinta que A posse do imóvel, objeto deste contrato, é transmitida pela CEDENTE ao CESSIONÁRIO, neste ato, nessa posse permanecendo enquanto cumprirem com as suas obrigações contratuais, lavradas neste instrumento particular.

O instrumento contratual, embora, por força de lei, não seja considerado válido para a transferência do domínio de um imóvel, na espécie, comprova que o Recorrido não detinha a posse da propriedade rural desde o dia 15-1-2007, porque corroborado por outros documentos, inclusive conta com o reconhecimento de firma das assinaturas.

Nessa quadra, é evidente que o Recorrido não pode ser responsabilizado, administrativamente, pela infração ambiental, pois ausente o nexo causal entre o seu comportamento e o dano ambiental.

Diante disso, entendo que a sentença que reconheceu a ilegitimidade do Apelado não merece reparos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA – VENDA DO IMÓVEL ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA PROVADA DE PLANO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – TEMA 1.0176/STJ – ART. 85, §6o-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MATIDA.

1. Cabível a exceção de pré-executividade, no caso concreto, ante a presença de prova cabal e que dispensa dilação probatória a demonstrar a ilegitimidade passiva da parte executada.

2. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0019118-23.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022).

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DESMATAMENTO – ÁREA ALIENADA ANTES DA OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTUADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o, INCISOS I A IV E §3o, DO CPC – DESPROVIMENTO.

A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no recurso de agravo de instrumento, não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente, quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.

Havendo comprovação, por meio de prova documental, de que o imóvel rural, onde ocorreu a infração ambiental, foi alienado antes da sua ocorrência, mostra-se correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada e declarou a nulidade do auto de infração.

Considerando os critérios delineados no artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, deve o valor dos honorários advocatícios ser mantido, porque fixado dentro do percentual estabelecido.

(N.U 0000653-06.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022).

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA RESPONDER PELA INFRAÇÃO, COM A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR QUE DETERMINARA A INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENQUANTO PERDURASSE A DEMANDA ASSIM COMO A INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE SE INSURGE COM RELAÇÃO A OUTROS FUNDAMENTOS NÃO ACOLHIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA RESPONDER PELA INFRAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (Recurso Cível, No 71008521338, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em: 31-08-2021).

[...].

Assim, do que se observa, razão não assiste à parte agravante.

Isso porque, de acordo com a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, poluidor é a “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a “imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos” (art. 4o, inciso VII).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização – penal,
administrativa
e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados pela inicial, a responsabilidade, no caso, é a administrativa.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a
responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (Precedentes: REsp. n. 1.401.500-PR; AgRg no AREsp n. 62584/RJ; AgInt no REsp n. 1.746.275-SP).

Na hipótese, a parte requerente sustentou que a conduta de degradação ambiental descrita no Auto de Infração em
28-9-2015
não foi realizada por ela, considerando não ser a proprietária e nem mesmo possuidora do imóvel rural onde ocorreu o desmate apontado pelos agentes de fiscalização.

Conforme consignado no
decisum
recorrido,
o instrumento contratual juntado aos autos, embora, por força de lei, não seja considerado válido para a transferência do domínio de um imóvel, na espécie, comprovou que o Recorrido não detinha a posse da propriedade rural desde o dia 15-1-2007, de modo que foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considerando que os indícios se pairam no sentido de que a parte autuada, ora agravada, não possui legitimidade para responder pelas infrações ambientais, correta a decisão que suspendeu os efeitos do auto de infração, até o julgamento do mérito da causa.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1018529-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023).

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023